Tribunal: TJMT
Processo: 1005420-06.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005420-06.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS FERREIRA - CPF: 571.915.141-91 (RECORRENTE), ANDREA OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 856.361.931-49 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 8 HORAS DE ATRASO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e não se elide por fortuito interno decorrente de atraso operacional, evento inerente à atividade empresarial.

2.

O atraso de 30 minutos no voo inicial ocasionou a perda da conexão e a chegada ao destino final apenas na manhã do dia seguinte, com mais de 8 horas de atraso, circunstância que supera o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

3.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; no caso, a majoração para R$ 5.000,00 se mostra adequada para compensar os transtornos sofridos e atender à função pedagógica da reparação.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA
contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para:

a) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir desta data ambos pela taxa SELIC.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre passageiro e companhia aérea, conforme entendimento pacificado do TJMT, que reconhece sua prevalência sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de falha na prestação do serviço (TJMT, N.U 1054319-28.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/06/2022, publicado no DJE 06/06/2022).

A controvérsia recursal restringe-se ao valor fixado a título de danos morais, já que o dever de indenizar não foi impugnado pela companhia aérea.

No caso concreto, restou incontroverso que a autora adquiriu passagem aérea com destino ao Rio de Janeiro, com saída prevista de Cuiabá às 16h55 do dia 07/01/2025 e chegada ao destino final às 22h20 do mesmo dia, com conexão em Brasília.

Contudo, em razão de atraso de 30 minutos na decolagem do primeiro voo, a autora perdeu a conexão em Brasília, sendo reacomodada em voo do dia seguinte, chegando ao destino final apenas às 07h30min do dia 08/01/2025, ou seja, com
mais de 8 horas de atraso.

A própria recorrida admitiu a ocorrência do atraso, limitando-se a alegar que este decorreu de "efeito reacionário", ou seja, atraso do voo anterior, e que prestou a assistência material devida.

Ressalte-se que problemas operacionais ou técnicos configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não afastando a responsabilidade da companhia aérea. A alegação de cumprimento das determinações da Resolução no 400/2016 da ANAC não afasta a caracterização da falha na prestação do serviço.

A fixação da indenização, por sua vez,
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No presente caso, a recorrente sofreu atraso inicial, perda da conexão, necessidade de aguardar por mais de 8 horas para novo embarque e obrigação de pernoitar no aeroporto, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano, ensejando transtornos significativos que justificam a reparação por danos morais.

Assim, entendo adequado majorar a indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia que melhor reflete a gravidade da falha e cumpre a função compensatória e pedagógica da reparação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para majorar a indenização por danos morais
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025